Tribunal: TJMT
Processo: 1012373-45.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012373-45.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA DE LIMA SILVA SOUZA FARIAS - CPF: 050.395.664-33 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS

–
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O
decurso de prazo para comprovação da situação de hipossuficiência econômica não se trata de requisito da inicial
, logo a ação não pode ser extinta por esse motivo. No entanto, comprovada a situação de insuficiência de recursos, deve ser concedida os benefícios da justiça gratuita a parte.

2.

Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente.

(
STJ.
AgInt
no REsp n. 1.954.342/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 25/2/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto
por

CLAUDIA DE LIMA SILVA SOUZA FARIAS
,
contra
a sentença
de ID

216176214
,
proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível de Cáceres/MT
nos autos da
Ação Revisional Contratual Bancária c/c Indenizatória de Danos
,
ajuizada

em desfavor de
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO
,

que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão
da
parte autora não ter se manifestado após devidamente intimada para tal desiderato,
tratando-se de hipótese da ausência de pressuposto de desenvolvime
nto válido e regular do processo
.

Por intermédio d
as razões
recursais de ID

216176217
,
a apelante sustenta que em que pese o indeferimento da inicial tenha sido por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ante a não comprovação do pré
vio requerimento administrativo, a propositura da demanda não reclama o prévio exaurimento da via administrativa.

Salienta que o prévio requerimento administrativo não é requisito para a configuração do interesse de agir, visto que não se trata de documento indispensável como previsto nos artigos 319, incisos I e II e 320, ambos do Código de Processo Civil.

Diante disso, requer seja reconhecido e provido o presente recurso, a fim de declarar a nulidade da r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos para o Juízo originário para seu regular processamento.

Ademais, requer ainda o reconhecimento da justiça gratuita,
visto não possuir condições financeiras para arcar com as custas do presente recurso.

O recurso é
tempestivo

(ID
216176223).

A parte adversa não foi intimada para apresentação das contrarrazões, ante a ausência de
triangularização
processual.

É o relatório.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024